Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-46.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-46.2018.8.14.0073
APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: ROSANA FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR PREVISTO EM LEI MUNICIPAL
. PAGAMENTO INFERIOR REALIZADO PELO MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de diferenças salariais à Apelada no período de maio de 2016 a maio de 2017 referente ao valor efetivamente recebido e o valor remuneratório constante na Lei Municipal que trata da matéria.

2. Apesar do argumento do Apelante de que a Apelada não possui direito às diferenças salariais por não ser servidora pública, mas sim agente em colaboração com o Poder Público, no exercício do mandato de conselheira tutelar, o fato é que a remuneração pretendida pela Recorrida encontra amparo na Lei Federal e Municipal acerca do tema.

3. Regulamentando a legislação federal, o Município de Rurópolis sancionou a Lei nº 143/99, de 30 de abril de 1999, que em seu artigo 42 tratou especificamente da remuneração dos conselheiros tutelares, definindo que o valor remuneratório deve ser equivalente àquele pago aos chefes de divisão.

4. Não tendo a municipalidade realizado a integralidade do pagamento devido à Apelada, esta faz
jus
ao recebimento das diferenças remuneratórias em decorrência do exercício da atividade de conselheira tutelar, tal como consta na sentença.

5. Não prospera o argumento de impossibilidade de pagamento em razão de restrições orçamentárias, pois além de não estar demonstrada tal circunstância, trata-se de verba salarial prevista em Lei, competindo à administração pública municipal realizar a respectiva dotação orçamentária para custear tal despesa.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 17 a 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0000261-46.2018.8.14.0073 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS contra ROSANA FERREIRA LIMA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 2124007 - Pág. 1/4) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, no sentido condenar o Município de Rurópolis a pagar a requerente ROSANA FERREIRA LIMA, a diferença de salários entre o valor de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais) e o efetivamente recebido nos meses/competência Maio/2016 a Maio/2017, corrigido monetariamente com base no IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes desde (termo a quo) o vencimento da obrigação (mora ex re - CC, artigo 397, caput, e CPC, artigo 240, caput).

Sem custas ante o deferimento de justiça gratuita, condeno o requerido em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sentença que não se submete ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, do CPC. (...)

Em razões recursais (Num. 2124008 - Pág. 1/6) o Município de Rurópolis sustenta que a Apelada, no exercício do mandato de conselheira tutelar, exerce a função de agente particular em colaboração o que representa apenas um múnus público e não um cargo de servidor público propriamente dito, e que por esta razão não subsiste o direito ao pleito de equiparação salarial com outro servidor, tampouco as diferenças salariais deferidas na sentença.

Afirma que a atual gestão regularizou o pagamento dos atuais conselheiros sem encontrar em seus arquivos valores pretéritos pendentes.

Argumenta que o valor pretendido pela Apelada não pode ser pago, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que não pode contrair obrigação que não possa ser paga no exercício seguinte sem a suficiente disponibilidade de caixa.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso, requer ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 2902547 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 2975604 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de diferenças salariais à Apelada no período de maio de 2016 a maio de 2017 referente ao valor efetivamente recebido e o valor remuneratório constante na Lei Municipal que trata da matéria.

Apesar do argumento do Apelante de que a Apelada não possui direito às diferenças salariais por não ser servidora pública, mas sim agente em colaboração com o Poder Público, no exercício do mandato de conselheira tutelar, o fato é que a remuneração pretendida pela Recorrida consta em Lei Municipal e encontra amparo na Lei Federal e Municipal acerca do tema.

Sobre o assunto, o artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe:

Art. 134.

Lei municipal ou distrital disporá sobre
o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros
, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

Parágrafo único.

Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares
.

Regulamentando a legislação federal, o Município de Rurópolis sancionou a Lei nº 143/99, de 30 de abril de 1999, que em seu artigo 42 tratou especificamente da remuneração dos conselheiros tutelares, nos seguintes termos (Num. 2124001 - Pág. 35):

Art. 42 – A remuneração dos Conselheiros será equivalente aos vencimentos dos chefes de divisão da Secretaria Municipal ou cargo equivalente, vedada a percepção de adicionais ou gratificações qualquer, título, bem como, recebimento de jetons.

Já a remuneração do cargo de chefe de divisão a que alude o referido artigo e que deve ser a base remuneratória da Apelada é o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e encontra-se previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 311/2013 (Num. 2124001 - Pág. 38) estando, portanto, regulamentado o direito ao recebimento da remuneração pretendida.

Com efeito, não tendo a municipalidade realizado a integralidade do pagamento devido à Apelada, esta faz
jus
ao recebimento das diferenças remuneratórias em decorrência do exercício da atividade de conselheira tutelar, tal como consta na sentença. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.
MUNICÍPIO DE SALOÁ. CONSELHEIROS TUTELARES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Aduzem os autores que a Lei Municipal 329/97 instituiu o Conselho Tutelar prevendo que os conselheiros perceberiam remuneração equivalente ao cargo comissionado de símbolo CC-V do quadro funcional da Prefeitura. Afirmam que, em meados do ano de 2013, houve o advento da Lei Municipal 485/12 que estipulou o vencimento para o cargo CC-V em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), não tendo os requerentes seus vencimentos reajustados. 2 - O artigo 4º, II da Lei n. 329/97 estatuiu que "os conselheiros perceberão uma remuneração mensal equivalente ao cargo comissionado símbolo CC-V do quadro funcional da prefeitura", estabelecendo, dessa forma, a remuneração dos conselheiros e obedecendo ao comado do art. 134 do ECA. 3 - Posteriormente, a Lei Municipal n. 485/2012 alterou o valor da remuneração do cargo comissionado CC-V, ficando estabelecido o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
4 - Assim, o artigo 4º, II, da Lei n. 329/97 é claro quando estabelece que o cargo de Conselheiro Tutelar se equipara aos cargos de provimento em comissão, o que importa dizer que os benefícios deste último também são estendidos àquele. 5 - Assim sendo, o direito dos autores ao reajuste dos seus vencimentos no valor constante na Lei Municipal nº. 485/12, referente ao cargo CC-V, e implantação na folha salarial, além do pagamento dos vencimentos atrasados aos autores, desde a vigência da Lei nº. 485/12, restou devidamente comprovado nos autos, não havendo reparo a ser feito na decisão vergastada
. 6 - Manutenção da sentença de origem. 7 - Reexame Necessário desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PE - Remessa Necessária: 4762863 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 21/09/2017) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA.
CONSELHEIRO TUTELAR. SUBSÍDIO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO PROFESSOR. LEI POSTERIOR QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 62, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.777/2011
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- O Conselheiro Tutelar é agente honorífico, não se enquadrando no conceito ordinário de servidor público, pelo que não lhe aplicam as garantias constitucionais próprias do servidor público, salvo aquelas previstas no art. 134, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tais como o gozo de férias anuais remuneradas, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina
. 3- Tendo a Lei Municipal nº 2.777/2011 estipulado que o subsídio devido ao conselheiro tutelar equivale à remuneração do funcionário estatutário professor nível II, deve ser reajustado nas mesmas bases e condições deste servidor público, até a entrada em vigor da lei Municipal nº 2.949/2015 que, a fim de adequar a disciplina municipal do Conselho Tutelar às novas regras promovidas pela Lei federal nº 12.696/2012, previu um novo valor de subsídio para seus membros
. 4- Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - APL: 00090376320198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Julgado em 15.05.2019) (grifos nossos).

EMENTA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTOS C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DEVIDAS. CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. LEI MUNICIPAL QUE GARANTE O DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO NÍVEL DE PROFESSOR - I DO QUADRO DE FUNCIONALISMO DA PREFEITURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. O município apelante se insurge contra sentença que lhe condenou ao pagamento de equiparação salarial a apelada, em função do cargo de Conselheiro Tutelar do Município, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
II. No caso em debate, em análise dos documentos trazidos observa-se que a autora, ora apelada, comprovou ter sido nomeada para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, no período de 07/12/2009 a 30/11/2012, bem como a cópia do seu extrato bancário (fl. 09) demonstra que percebia a remuneração no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Observa-se, ainda, que a autora comprovou que o salário-base de Professor Nível I-A, para jornada de 20 (vinte) horas semanais é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme cópia de recibo acostada à fl. 10. III. Por outro lado, o ente requerido deixou de desconstituir as alegações da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, no sentido de comprovar que a parte não trabalhou 40 (quarenta) horas semanais e, por consequência, de que não teria direito aos mesmos vencimentos dos professores nível I do quadro de servidores. IV. Sentença mantida. Apelo Desprovido
. (TJ-MA - AC: 00010413920128100127 MA 0271472019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONSELHEIRO TUTELAR - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - REMUNERAÇÃO - VINCULAÇÃO AO NÍVEL VIII DOS CARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO
- PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS - LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS QUE SE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. - A Lei Ordinária nº 263/2011 dispõe, na Seção VI - Da criação dos Cargos e da Perda do Mandato, em seu o art. 34, que "ficam criados 05 (cinco) cargos em comissão de conselheiro Tutelar com mandato de 03 (três) anos, permitida apenas uma recondução, conforme o artigo 11 desta lei".
No art. 35 estipula que "o padrão salarial dos cargos criados no artigo anterior será de R$785,14, tendo como padrão remuneratório de nível VIII (oito), que será reajustado nas mesmas bases e condições dos servidores da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa". A Lei Municipal 285/2013 que alterou e criou cargos no Quadro Geral de Servidores de São João da Lagoa- MG, previu em sua tabela de vencimentos, anexo I, o valor de R$ 1.315,32 (mil trezentos e quinze reais e trinta e dois centavos) correspondente ao nível VIII. Destarte, com o advento da Lei Municipal 285/2013, que tratou do quadro geral dos Servidores Municipais, a remuneração dos cargos do padrão de nível VIII passaram a receber R$1.315,32, sendo assim, em razão do art. 35, da mencionada Lei de 2011, os vencimentos dos Conselheiros Tutelares deveriam ser majorados de forma equivalente.
- O § 4º, do art. 14, da Lei 12.016/09 preceitua que "o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Assim, o pagamento complementar deve ser rea lizado desde o ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10775130008490003 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 08/08/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017) (grifos nossos).

Assim, estando evidenciado que a Apelada recebeu subsídio inferior ao valor constante na legislação municipal, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento da diferença remuneratória.

Registre-se por fim, que não prospera o argumento de impossibilidade de pagamento em razão de restrições orçamentárias, pois além de não estar demonstrada tal circunstância, trata-se de verba salarial prevista em Lei, competindo à administração pública municipal realizar a respectiva dotação orçamentária para custear tal despesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2020